Tribunal: TJMT
Processo: 1068110-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068110-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNANDES COSTA CHAVES - CPF: 031.010.661-31 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO. SENTENÇA MATIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa (CPC, art. 485, VI). O recorrente alega ter sido passageiro de voo adquirido por terceiro e busca reparação por alegado atraso de aproximadamente seis horas. Sustenta ter sido beneficiário de reserva feita em nome de Lira Lopes Araújo, com base em prints que associam seu nome ao localizador GJACYP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente comprovou legitimidade ativa para postular indenização por atraso de voo, demonstrando ter sido efetivamente passageiro no trecho alegadamente afetado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de bilhete de passagem, cartão de embarque ou outro documento idôneo impede o reconhecimento da condição do recorrente como passageiro do voo alegadamente atrasado.

4.

Os documentos apresentados não individualizam o autor como beneficiário da reserva ou como reacomodado no voo cujo atraso fundamentaria o pedido.

5.

A prova colacionada (prints e localizadores) não permite concluir de forma segura que o recorrente foi passageiro dos trechos discutidos.

6.

Informação extraída do site da ANAC indica que o voo original (LA3393 – Cuiabá/Guarulhos) ocorreu sem atraso relevante, e não há comprovação de reacomodação compulsória ou responsabilidade da companhia aérea.

7.

A inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) pressupõe verossimilhança das alegações, o que não se verifica diante da ausência de elementos mínimos comprobatórios.

8.

Diante da não comprovação da condição de passageiro, mantém-se a sentença de extinção do feito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068110-14.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Ednandes Costa Chaves

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O recorrente sustenta, em síntese, que foi passageiro de voo adquirido através de terceiro, e que, embora a compra tenha sido realizada em nome de Lira Lopes Araújo, ele integraria o mesmo grupo de viagem, sendo beneficiário da mesma reserva, conforme alegado e parcialmente demonstrado por meio de prints vinculados ao localizador GJACYP.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, ao analisar o conjunto probatório constante nos autos, observa-se que todos os bilhetes de passagem aérea emitidos na reserva em questão estão em nome de Lira Lopes Araújo, conforme demonstra o próprio recibo da agência de viagens, constando inclusive os números individualizados dos bilhetes e valores pagos, sem informar quais seriam os efetivos passageiros, conforme imagem destacada do id 266796394:

O nome de Ednandes Costa Chaves aparece apenas em um print extraído da LATAM referente ao voo de volta (Natal → Brasília), associado ao localizador GJACY, conforme imagem destacada do id 268368259:

Contudo, não há qualquer comprovante de que ele tenha sido o passageiro dos voos de ida, tampouco foi juntado cartão de embarque, bilhete aéreo, print da companhia com seu nome no trecho reacomodado, ou qualquer documento que comprove a ocorrência do alegado atraso de 6 horas no voo de 13/06/2024.

Ressalte-se que o único print apresentado referente ao voo reacomodado (voo LA3413, com partida às 17h40) não contém o nome do autor, nem o localizador GJACYP, mas sim um número de compra distinto (TBGH), imagem destacada do id 266796395:

O que inviabiliza qualquer conclusão segura quanto à sua vinculação com o autor ou com a reserva original.

Ademais, cumpre destacar que a companhia aérea juntou aos autos extrato do site da ANAC, no qual consta que o voo originalmente contratado (LA3393 – Cuiabá/Guarulhos) foi realizado normalmente, sem atraso significativo, partindo às 11h05 e chegando às 13h19 do mesmo dia.

Não houve qualquer comprovação de que o autor tenha sido reacomodado compulsoriamente, tampouco de que não tenha embarcado no voo original por responsabilidade da ré.

Por fim, salienta-se que, ainda que se tratasse de relação de consumo — hipótese em que seria admissível a inversão do ônus da prova —, essa medida exige verossimilhança das alegações (art. 6o, VIII, do CDC), o que não se verifica no presente caso, dada a ausência de provas mínimas da condição de passageiro do voo em que se teria verificado o alegado atraso.

Dessa forma, permanece incólume o fundamento da sentença de origem: o autor não demonstrou ser parte legítima na relação jurídica de transporte que pretende discutir, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC).

Ante o exposto
,
conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025